Tribunal: TJBA
Processo: 8010949-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010949-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOELIA FERREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito (SCR/SISBACEN) é regulado pelo Banco Central e se destina ao controle de risco de crédito pelas instituições financeiras.

O cadastramento de informações no SCR, mesmo sem prévia notificação, não possui natureza restritiva semelhante a órgãos de proteção ao crédito como SPC e SERASA e não configura, por si só, ato ilícito.

A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro no SCR/SISBACEN não gera, automaticamente, o dever de indenizar por dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no presente caso.

O Apelante não comprovou adimplemento da dívida ou qualquer irregularidade no registro efetuado, e a Apelada agiu no exercício regular de seu direito ao cadastrar a operação financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010949-55.2025.8.05.0001
em que figuram, como Apelante – JOELIA FERREIRA DA CRUZ e como Apelado – BANCO MASTER S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINAES e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença recorrida inalterada, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/SO